Tribunal: CARF
Processo: 10166.723407/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723407/2013-01
ACÓRDÃO
1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 04/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, e especialmente aquelas juntadas em etapa
recursal, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 29514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 29490/29499) manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.29476/29484, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 11971/11979) apresentada contra Despacho Decisório
(efls.11958/11967) que não homologou os a compensação (PER/DCOMP
40819.36488.300909.1.3.04-2712) fundada em créditos de pagamento indevido ou a maior relativo
a DARF.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 11971) interposta em 29/01/2014
(f. 11971) contra o Despacho Decisório (f. 11958), cuja ciência ocorreu em
30/12/2013 (f. 11969) e por meio do qual a autoridade administrativa não
homologou o PER/DCOMP 40819.36488.300909.1.3.04-2712 por Pagamento
Indevido ou a Maior, relativo a DARF, cujas características abaixo se reproduz:

O crédito pleiteado é de:

A motivação para a não homologação foi o fato de que a falta de apresentação de
livros revestidos das formalidades legais, resultaram na não comprovação da
origem do crédito solicitado, levando à conclusão de falta dos atributos de
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (f. 11965):
Fl. 29515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
3

Na parte final do Despacho Decisório, consta conclusão (fls. 11966 e 11967):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que: 1. Refuta a exigência de livro diário registrado na Junta Comercial 2. Em
nenhum momento a Fiscalização apontou qualquer irregularidade material dos
lançamento; e Reafirma seu direito ao crédito, alegando que toda informação
necessária se encontra nos autos:
1. Refuta a exigência de livro diário registrado na Junta Comercial

2. Alega que em nenhum momento a Fiscalização apontou qualquer
irregularidade material dos lançamentos:
Fl. 29516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
4

3. Reafirma seu direito ao crédito, alegando que toda informação necessária
se encontra nos autos

Acompanham a Manifestação: 04 anexos e 17.463 folhas (11.994 a 29.456)
contendo relatórios de razão contábil.
É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.29476/29484, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar inexistência do direito creditório alegado, em
face de não comprovação da existência de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior mediante DARF, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 04/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Devidamente cientificado (03/12/2019) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (27/12/2019), efls. 29490/29499, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados
em sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante à comprovação do
recolhimento a maior apto a fundamentar o direito creditório pleiteado, e requerendo:
A demonstração supracitada encontra-se devidamente documentada na Fl. 166
sendo que as telas sistêmicas evidenciam de forma clara que houve o
recolhimento em duplicidade do valor de R$ 757.387,84 (que o relator alega ter
analisado).
Fl. 29517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
5
Pois bem, no que pese o direito creditório pleiteado pela CAIXA esteja
demonstrado de forma clara e satisfatória por meio da farta documentação e
informações já entregues a fiscalização, anexamos arquivo (Doc_Comprobatório1)
evidenciando que a retenção de R$ 757.387,24 compôs o valor do DARF de R$
4.984.579,25.
Referido arquivo contém os registros destacados do livro razão dos maiores
valores (72%) que compõem a compensação de R$ 757.387,24, demonstrando, de
forma clara a ocorrência do recolhimento em duplicidade.
Na sequência, citado acórdão, ao mencionar o destaque no razão do crédito e
respectivo estorno dos valores que compõem R$ 757.387,24 (fl. 12008 e 12019)
alega que não se sabe quais valores compõem o somatório (de débitos e de
créditos).
Tal alegação não merece prosperar pois resta evidenciado que os valores
registrados a crédito nas fls. 11.999-12.008 somados compõem o total R$
757.387,24, na sequência, estão elencados todos os valores de estornos (débitos)
fls. 12.009- 12.019 que, igualmente, somados, compõem o total R$ 757.387,24.
Face ao exposto, os elementos contidos nos presentes autos mostram-se
suficientemente capazes de propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito ao direito da CAIXA de se ver restituída dos valores pagos indevidamente
ou a maior.
Para registros necessários, é relevante destacar que, neste ponto, está-se a falar
de escrituração mantida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que, inclusive, na
qualidade de relevante instituição financeira de atuação nacional que é,
mantém rígidos controles de sua contabilização, não podendo, assim, de forma
alguma, ser simplesmente desconsiderado o seu direito, da forma como então
aqui efetivado pelos agentes da fiscalização fazendáría.
Diante dessas circunstâncias, o presente Recurso Voluntário é então aqui
regularmente interposto, pretendendo o reconhecimento da invalidade das
premissas adotadas nas respectivas decisões proferidas, tanto no Despacho
Decisório quando no Acórdão ora recorrido, devendo assim serem então
devidamente avaliadas as informações apresentadas pela contribuinte, buscando-
se a comprovação da regularidade dos seus procedimentos, e, a partir daí, a
completa e total negativa de homologação da compensação encetada.
Conclusão
Em face de todas essas considerações, tendo em vista a plena possibilidade de
identificação e quantificação do crédito reclamado a partir dos instrumentos
auxiliares devidamente apresentados nos presentes autos, é a presente para
requerer o completa e total reconhecimento de validade da compensação
efetivamente declarada, verificando-se, nos registros apresentados, a perfeita
regularidade dos procedimentos correspondentes, e, nessas circunstâncias,
regularmente extinto o credito tributário correspondente, sendo essa, com toda a
certeza, a forma que mais e melhor se coaduna com o Direito e com a JUSTIÇA!!!
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 29518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
6
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, deve ser
conhecido.
Passo à análise do mérito.
O presente processo versa sobre a não homologação da compensação informada na
DCOMP n.o 40819.36488.300909.1.3.04-2712, na qual a recorrente pleiteou a compensação de
crédito de IRRF referente ao período de apuração outubro/2004, no valor original de R$
880.041,58.
A autoridade fiscal, por sua vez, não homologou a compensação com base na
ausência de apresentação do Livro Diário original, devidamente autenticado, como exigido pela
legislação contábil e tributária. A decisão da DRJ de primeira instância, a seu turno, além de
manter a não homologação com base na ausência do referido livro, agregou novas
fundamentações relacionadas à insuficiência de comprovação da origem e liquidez do crédito,
incluindo ausência de memória de cálculo e de contrapartidas nos lançamentos contábeis
apresentados.
Já a recorrente sustenta que: a) Atendeu às intimações com documentação hábil
(Livro Razão, ofícios, planilhas e extratos contábeis); b) Houve mudança indevida de
fundamentação entre o despacho decisório e o acórdão da DRJ, caracterizando inovação vedada;
c) A ausência de autenticação dos livros apresentados não compromete, por si, a validade da
escrituração, conforme princípios da verdade material e jurisprudência administrativa; d) A origem
do crédito foi demonstrada por meio de estorno de lançamento duplicado referente à retenção de
IRRF sobre o mesmo rendimento.
Quanto à alegação de inovação, esta Turma tem entendido que, em hipótese de
compensação, especialmente em vista de se tratar de despacho eletrônico, não há que se falar em
mudança de critério jurídico. No caso em tela, motivação maior para o Despacho Decisório foi
justamente a falta de registro de livros contábeis, que, por si só, evidenciariam fraqueza no
conjunto probatório trazido pelo contribuinte.
A seu turno, em meu entender, a DRJ aprofundou a análise, considerando o vasto
número de documentos apresentados pelo interessado em sede de manifestação de
inconformidade, cuja conclusão não se afastou do racional trazido pela autoridade de origem na
emissão do despacho decisório, pois considerou o seguinte:
A Interessada informou em seu PER ter crédito referente a pagamento indevido
ou a maior cuja origem foi um DARF recolhido em 04/11/2004 no valor de R$
4.984.579,25, sobre o qual alega que teria direito a crédito no valor de R$
880.041,58, porém Despacho Decisório indeferiu o valor pleiteado, pois a
Interessada teria deixado de apresentar documentação exigida em intimação.
Inconformada, a Interessada protocolou manifestação, resultando no litígio que
se aprecia. A controvérsia resultou do indeferimento pedido pleiteado no
PER/DCOMP 40819.36488.300909.1.3.04-2712. Constata-se que não assiste razão
à Interessada.
Fl. 29519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
7
Em primeiro lugar, mesmo que se supere, como quer a Interessada, a questão do
valor probante de livros contábeis sem comprovação de seus registros na Junta
Comercial, de plano se constata que os razonetes da subconta 4.5.2.40.20.22-5 -
Tributos retidos a transferir-Lei 10833/, principal elemento de prova juntado às
fls. 11994 a 12068, não contém informação sobre a contrapartida dos
lançamentos ali demonstrados, sendo essa informação insuficiente para se
comprovar o estorno dos lançamentos.
De acordo com a Teoria Contábil, todo lançamento é efetuado em um par de
contas: um "perna" a débito e outra a crédito, porém, nos razonetes juntados não
consta a contrapartida dos lançamentos, impossibilitando confirmar se são
efetivamente lançamentos de estorno. Para se confirmar se determinado
lançamento é efetivamente um estorno de outro, seria preciso juntar o razão por
contrapartida dos dois lançamentos ou seus registros no livro Diário. Este fato por
si só impede a comprovação do alegado pela Contribuinte. Além disso, os razões
juntados contém uma sequencia de números que demandaria esclarecimentos
para torná-los "legíveis" ao leitor não familiarizado com os controles internos da
Interessada. Abaixo reproduzo razão de f. 11995 :

Cada empresa adota formas distintas de contabilização, assim seria necessário
também um esclarecimento da forma como os eventos de retenção e
recolhimento de IRRF são contabilizados pela Interessada, além de um plano de
contas e a "tradução" dos números que constam sob os cabeçalhos, conforme se
reproduz abaixo em que o único número auto-explicativo é a data de 26/10/2004:

Adicionalmente, outro elemento que é essencial na formação da convicção seria
uma memória de cálculo de como se chegou ao valor recolhido de R$
4.984.579,25, que se pretende restituir em parte. Demonstrando, assim, de que
forma o valor que se quer restituir (R$ 880.041,58 - demonstrado na planilha de f.
11993), faz parte ou está contido no valor total do DARF.
A título de exemplificativo, consideremos o valor de R$ 757.387,24, que a
Interessada pretende ver restituído: Abaixo a reprodução de f. 11.193,
demonstrando sua inclusão no cálculo do total de R$ 880.041,58, que se discute
nestes autos:
Fl. 29520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
8

A descrição do equívoco ocorrido se encontra à f. 12.117:

A pergunta que se faz é: o que "prova" esta impressão de tela trazida pela
Interessada (reproduzida novamente de fl. 12.117) ?

Fl. 29521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
9
Além da "prova" acima, à f. 12.008, consta a cópia do razão que supostamente
"comprovaria" o equívoco cometido:

Compulsando-se os autos, assim consta este mesmo valor à f. 12.019:

O que se pode afirmar desses dois trechos é que o primeiro contém lançamentos
a crédito da conta e o segundo lançamentos a débito.
O valor de R$ 1.108,66 está nos dois excertos, porém, não se sabe quais valores
compõem o somatório (de débitos e de créditos), nem o que significam os
números e tampouco o cabeçalho (conforme já assinalado em parágrafo anterior
neste voto).
Desse modo, com base nos elementos de prova analisados acima, não é possível
concluir que o valor de R$ 757.387,24 deve ser restituído à Interessada. Destaque-
se que, no caso em exame, qual seja restituição de IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte, exige-se atenção redobrada, pois, em tese, trata-se de tributo
retido cujo ônus foi suportado por terceiro, que, por sua vez, teria direito (em
tese) a aproveitar tal recolhimento para eventualmente abater de suas próprias
obrigações tributárias.
Assim, caso se restitua um valor de IRRF que não se trata inequivocamente de
erro/duplicidade, corre-se o risco de devolver um valor que outro contribuinte
estaria utilizando.
Considerando também que não há na manifestação de inconformidade sequer
uma menção a pelo menos um das mais de 17.000 folhas juntadas como "provas"
e, tendo em vista análise efetuada acima para um caso concreto tratado nestes
autos, impõe-se concluir que não restou devidamente provada a liquidez e
certeza do direito creditório da Interessada.
Nesse ponto, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
Prova no Direito Tributário, Editora Noesis, 2005):
Fl. 29522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
10
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Cumpre ao contribuinte vincular todos os registros contábeis a documentos que
os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem.
As planilhas apresentadas pela contribuinte deveriam estar em consonância com
a escrituração contábil, provadas por documentação hábil e idônea e com a
correta referenciação e indicação de cada valor na planilha com a página do
razão/diário em que estaria registrado.
Destaque-se que o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei. Também nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (Art. 373 do novo Código de Processo Civil): Art.373 – O ônus da prova
incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu,
quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.” (...)
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido
e certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se)
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis.
Logo, afasto os argumentos de alteração de critério jurídico suscitados pelo
recorrente, até porque o cerne da questão, e o pano de fundo trazido no despacho decisório e
aprofundado pelo acórdão da DRJ foi justamente: comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a liquidez e certeza do direito creditório pretendido, à luz do art. 170 do CTN.
Pode-se discordar da conclusão alcançada pela DRJ, mas não há razão para suscitar,
a meu ver, que houve distanciamento do racional firmado pela autoridade de origem e a decisão
de piso.
Por outro lado, outro ponto importante é justamente a idoneidade e higidez da
documentação apresentada e o quanto tal documentação fortalece a apreciação probatória.
Sobre esse aspecto, o acórdão recorrido enfatizou:
Cumpre ao contribuinte vincular todos os registros contábeis a documentos que
os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
Fl. 29523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
11
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem.
As planilhas apresentadas pela contribuinte deveriam estar em consonância com
a escrituração contábil, provadas por documentação hábil e idônea e com a
correta referenciação e indicação de cada valor na planilha com a página do
razão/diário em que estaria registrado.
De fato, embora a questão de que a exigência formal de autenticação de livros
contábeis seja relevante, a jurisprudência do CARF tem evoluído no sentido de reconhecer, com
base no princípio da verdade material, a suficiência de provas alternativas que demonstrem, com
clareza, a existência, certeza e liquidez do crédito, como se pode observar, por exemplo, através
da leitura da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Dúvida não há de que o recorrente se esforça para a origem do crédito pleiteado,
ainda que não tenha se utilizado da melhor organização probatória.
Nos documentos comprobatórios juntados aos autos em esfera recursal, o
recorrente procura demonstrar a repetição clara do recolhimento em valor de R$ 4.984.579,25,
com duplicidade de registro contábil e estorno posterior (efls.29500/29505):
Em relação ao estorno do valor de 757.387,24 extraímos do livro razão os maiores
registros que compõem o mesmo (72%), demonstrando, de forma clara, o
recolhimento em duplicidade: Retenção original efetuada em 29/10/2004 (DD 29)
com recolhimento em 04/11/2004 no DARF no valor de 4.984.579,25:
Assim, em minha leitura, os documentos apresentados, especialmente os registros
contábeis e demonstrativos de duplicidade de recolhimento e estorno respectivo, são suficientes
para indicar pelo menos em parte a existência do crédito, ainda que ausente a autenticação
formal dos livros apresentados.
Entretanto, é necessária a reanálise técnica pela autoridade de origem, que dispõe
dos meios operacionais para confrontar os dados internos e verificar a adequação da
compensação, além da disponibilidade do crédito pretendido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, e especialmente aquelas juntadas em etapa recursal, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 29524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.772 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723407/2013-01
12

Fl. 29525
DF CARF MF
Original